Tribunal: STF
Processo: Ext 1735
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo da Eslovênia, em 2/5/2022, em face de Andrej Rehar, por intermédio da Nota Verbal 021/2022. 



    Consta dos autos que o extraditando é procurado para responder pela suposta prática do crime de burla (art. 211, § 1º, do Código Penal KZ-l-NPB4 esloveno), tendo sido determinada sua prisão provisória por decisão proferida em 13/12/2019 pelo Tribunal Distrital de Celje (fls. 77-86). 



    A prisão do extraditando foi decretada e cumprida nestes autos.



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, aparentemente estão presentes, neste primeiro juízo delibatório, as condições para o processamento do feito, nos termos dos arts. 82 e 83 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017).



    Nos termos do art. 91 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), expeça-se carta de ordem à Justiça Federal competente, observando-se o local no qual o extraditando está detido, por meio digital, para interrogatório. Solicite-se ao juízo deprecado a publicação da data designada para interrogatório, para fins de intimação pela imprensa, sem prejuízo da intimação pessoal, se for o caso. 



    Solicite-se igualmente que este Supremo Tribunal seja comunicado dos atos processuais por via digital, para fins de maior celeridade, haja vista que o extraditando encontra-se preso.



    A defesa do extraditando fica ciente de que fluirá a contar da data do interrogatório, independentemente de nova intimação, o prazo de 10 dias para a apresentação de defesa, nos termos do art. 91, § 1º, da Lei de Migração. Caso o extraditando não possua advogado, deverá ser nomeada a Defensoria Pública Federal para assisti-lo.



    Com a devolução da carta de ordem e a apresentação de defesa, abra-se vista imediatamente ao Ministério Público, para parecer.



    Caso o interrogatório seja realizado mediante gravação audiovisual, esclareço desde já que não há necessidade de prévia transcrição de seu teor, à luz do que dispõe, por analogia, o art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Por fim, diante do cumprimento das medidas ali determinadas, determino o levantamento dos sigilos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator